Tribunal: CARF
Processo: 10980.003832/2007-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
INEXATIDÃO. ERRO MATERIAL SANEAMENTO
Acolhem-se os embargos de declaração interpostos para, sem efeitos infringentes, rerratificar, i) a conclusão do voto, ii) o dispositivo do acórdão, e, iii) a sua ementa, a fim de ajustá-la ao aqui decidido.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo 142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do lançamento em questão.
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO.
É incabível a alegação de cerceamento ao direito de defesa, quando as infrações apuradas estiverem identificadas e os elementos dos autos demonstrarem a que se refere a autuação, dando-lhe suporte material suficiente para que o sujeito passivo possa conhecê-los e apresentar sua defesa sem empecilho de qualquer espécie.
RECURSO DE OFÍCIO. INTERPOSIÇÃO. LIMITE DE ALÇADA.
Não se conhece de recurso de ofício manejado quando o valor exonerado for inferior ao limite previsto em ato da Autoridade Tributária, no caso, a Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023. Inteligência da Súmula CARF no 103.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. EXIGÊNCIA CUMULADA COM IRPJ E CSSL APURADOS EM FACE DA GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS CONSIDERADAS INIDÔNEAS. CABIMENTO.
O art. 61 da Lei no 8.981/1995, alcança todos os pagamentos efetuados a beneficiários não identificados ou cuja operação ou causa não é comprovada, independente de quem seja o real beneficiário deles (sócios/acionistas ou terceiros, contabilizados ou não), elegendo a pessoa jurídica responsável pelo pagamento efetivamente comprovado como responsável pelo recolhimento do imposto de renda devido pelo beneficiário, presumindo-se que assumiu o ônus pelo referido pagamento.
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA. ALCANCE
Sujeita-se à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais; e, também, a beneficiário identificado, quando não restar comprovada a operação ou a sua causa. Em ocorrências desta espécie, o rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN.
Afastada a qualificação pela decisão recorrida, seu percentual deve ser mantido em 75%
DECADÊNCIA. ALCANCE. INOCORRÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF no 114, “O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN”.
Referindo-se os fatos geradores mais antigos ao ano-calendário de 2002, regime do Lucro Arbitrado, o início do prazo decadencial deu-se em 01/01/2003, findando-se em 31/12/2007. Cientificada a recorrente dos lançamentos em 12/04/2007, não se estampou a decadência arguida.
MULTA AGRAVADA.
Impõe-se o agravamento da multa quando o contribuinte, além de não prestar os esclarecimentos solicitados acerca de múltiplos lançamentos vertidos em sua contabilidade, também deixou de apresentar os arquivos e sistemas eletrônicos de sua escrituração, que declarou possuir e que foram reiteradas vezes solicitados.
Tendo em conta a redução da base sobre a qual é aplicada a penalidade (“§ 1o, inciso VI, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996), imperativo reduzir-se o percentual da multa agravada de 112,50% para 50%, imposta nos termos do § 2o, do mesmo dispositivo legal, mantido o agravamento.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic, conforme previsão da Súmula CARF no 108.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.003832/2007-20
ACÓRDÃO
1402-007.507 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
UNIDADE DE ORIGEM DA RFB
INTERESSADO
CELESTE TRANSPORTES LTDA.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
INEXATIDÃO. ERRO MATERIAL SANEAMENTO
Acolhem-se os embargos de declaração interpostos para, sem efeitos
infringentes, rerratificar, i) a conclusão do voto, ii) o dispositivo do
acórdão, e, iii) a sua ementa, a fim de ajustá-la ao aqui decidido.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos
legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo
142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se
falar em nulidade do lançamento em questão.
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO.
É incabível a alegação de cerceamento ao direito de defesa, quando as
infrações apuradas estiverem identificadas e os elementos dos autos
demonstrarem a que se refere a autuação, dando-lhe suporte material
suficiente para que o sujeito passivo possa conhecê-los e apresentar sua
defesa sem empecilho de qualquer espécie.
RECURSO DE OFÍCIO. INTERPOSIÇÃO. LIMITE DE ALÇADA.
Não se conhece de recurso de ofício manejado quando o valor exonerado
for inferior ao limite previsto em ato da Autoridade Tributária, no caso, a
Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023. Inteligência da Súmula CARF no
103.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Fl. 58138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.507 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
2
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
IRRF.
PAGAMENTOS
SEM
CAUSA
OU
A
BENEFICIÁRIOS
NÃO
IDENTIFICADOS. EXIGÊNCIA CUMULADA COM IRPJ E CSSL APURADOS EM
FACE DA GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS CONSIDERADAS INIDÔNEAS.
CABIMENTO.
O art. 61 da Lei no 8.981/1995, alcança todos os pagamentos efetuados a
beneficiários não identificados ou cuja operação ou causa não é
comprovada, independente de quem seja o real beneficiário deles
(sócios/acionistas ou terceiros, contabilizados ou não), elegendo a pessoa
jurídica responsável pelo pagamento efetivamente comprovado como
responsável pelo recolhimento do imposto de renda devido pelo
beneficiário, presumindo-se que assumiu o ônus pelo referido pagamento.
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA. ALCANCE
Sujeita-se à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas
pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em
normas especiais; e, também, a beneficiário identificado, quando não
restar comprovada a operação ou a sua causa. Em ocorrências desta
espécie, o rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento
do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e
é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração
afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI,
do CTN.
Afastada a qualificação pela decisão recorrida, seu percentual deve ser
mantido em 75%
DECADÊNCIA. ALCANCE. INOCORRÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF no 114, “O Imposto de Renda incidente na
fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem
comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial
previsto no art. 173, I, do CTN”.
Fl. 58139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.507 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
3
Referindo-se os fatos geradores mais antigos ao ano-calendário de 2002,
regime do Lucro Arbitrado, o início do prazo decadencial deu-se em
01/01/2003, findando-se em 31/12/2007. Cientificada a recorrente dos
lançamentos em 12/04/2007, não se estampou a decadência arguida.
MULTA AGRAVADA.
Impõe-se o agravamento da multa quando o contribuinte, além de não
prestar os esclarecimentos solicitados acerca de múltiplos lançamentos
vertidos em sua contabilidade, também deixou de apresentar os arquivos e
sistemas eletrônicos de sua escrituração, que declarou possuir e que foram
reiteradas vezes solicitados.
Tendo em conta a redução da base sobre a qual é aplicada a penalidade (“§
1o, inciso VI, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996), imperativo reduzir-se o
percentual da multa agravada de 112,50% para 50%, imposta nos termos
do § 2o, do mesmo dispositivo legal, mantido o agravamento.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de
ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic, conforme previsão da
Súmula CARF no 108.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
dos Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão no 1402-007.210, de 12/12/2024, da 1a
Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária e a eles dar provimento para, sem efeitos
infringentes, retificar i) a conclusão do voto, ii) o dispositivo do acórdão, e, iii) parte de sua
ementa.

Assinado Digitalmente

Paulo Mateus Ciccone – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Fl. 58140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.507 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
4

RELATÓRIO
Trata-se de análise dos Embargos de Declaração interpostos pela Unidade de
Origem da RFB encarregada da liquidação e execução do procedimento, em face do Acórdão no
1402-007.210, de 12/12/2024, da 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária (fls.
58070/58116), por meio do qual o Colegiado decidiu NÃO CONHECER do Recurso de Ofício e
DAR provimento PARCIAL ao recurso voluntário, decisão assim ementada (com destaque para a
parte objeto dos embargos):
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos
pressupostos legais e não havendo prova de violação das
disposições contidas no artigo 142 do CTN e artigos 10 e 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do
lançamento em questão.
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO.
É incabível a alegação de cerceamento ao direito de defesa, quando
as infrações apuradas estiverem identificadas e os elementos dos
autos demonstrarem a que se refere a autuação, dando-lhe suporte
material suficiente para que o sujeito passivo possa conhecê-los e
apresentar sua defesa sem empecilho de qualquer espécie.
RECURSO DE OFÍCIO. INTERPOSIÇÃO. LIMITE DE ALÇADA.
Não se conhece de recurso de ofício manejado quando o valor
exonerado for inferior ao limite previsto em ato da Autoridade
Tributária, no caso, a Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023.
Inteligência da Súmula CARF no 103.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIOS NÃO
IDENTIFICADOS. EXIGÊNCIA CUMULADA COM IRPJ E CSSL
APURADOS EM FACE DA GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS
CONSIDERADAS INIDÔNEAS. CABIMENTO.
Fl. 58141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.507 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
5
O art. 61 da Lei no 8.981/1995, alcança todos os pagamentos efetuados a
beneficiários não identificados ou cuja operação ou causa não é
comprovada, independente de quem seja o real beneficiário deles
(sócios/acionistas ou terceiros, contabilizados ou não), elegendo a pessoa
jurídica responsável pelo pagamento efetivamente comprovado como
responsável pelo recolhimento do imposto de renda devido pelo
beneficiário, presumindo-se que assumiu o ônus pelo referido pagamento.
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA. ALCANCE
Sujeita-se à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado
pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o
disposto em normas especiais; e, também, a beneficiário identificado,
quando não restar comprovada a operação ou a sua causa. Em
ocorrências desta espécie, o rendimento será considerado líquido,
cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o
qual recairá o imposto.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa
determinação legal e é devida nos casos de falta de pagamento
ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei que
assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN.
Estando evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de
evitar a ocorrência do fato gerador ou seu conhecimento pela
Autoridade Tributária, a aplicação da multa qualificada torna-se
imperiosa.
Tendo em vista a nova redação do artigo 44, da Lei no
9.430/1996, trazida pelo artigo 8o, da Lei no 14.689, de 2023 e em
obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, II,
“c”, do CTN, o seu percentual deve ser reduzido de 150% para
100%
DECADÊNCIA. ALCANCE. INOCORRÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF no 114, “O Imposto de Renda incidente
na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem
comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN”.
Fl. 58142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.507 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
6
Referindo-se os fatos geradores mais antigos ao ano-calendário de
2002, regime do Lucro Arbitrado, o início do prazo decadencial deu-
se em 01/01/2003, findando-se em 31/12/2007. Cientificada a
recorrente dos lançamentos em 12/04/2007, não se estampou a
decadência arguida.
MULTA AGRAVADA.
Impõe-se o agravamento da multa quando o contribuinte, além de
não prestar os esclarecimentos solicitados acerca de múltiplos
lançamentos vertidos em sua contabilidade, também deixou de
apresentar os arquivos e sistemas eletrônicos de sua escrituração,
que declarou possuir e que foram reiteradas vezes solicitados.
Tendo em conta a redução da base sobre a qual é aplicada a
penalidade (“§ 1o, inciso VI, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996),
imperativo reduzir-se o percentual da multa agravada de 112,50%
para 50%, imposta nos termos do § 2o, do mesmo dispositivo legal,
mantido o agravamento.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de
ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic, conforme previsão da
Súmula CARF no 108.
Decisão assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) afastar as
preliminares suscitadas; ii) não conhecer do recurso de ofício em face da
previsão da Súmula CARF no 103, tendo em vista que a exoneração havida
foi inferior a limite de alçada fixado pela Portaria MF no 2, de 17 de
janeiro de 2023 (R$ 15.000.000,00); iii) negar provimento ao recurso
voluntário, mantendo a decisão recorrida; iv) reduzir, exofficio, e em
obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c”, do
CTN, o percentual e o correspondente valor da multa de ofício qualificada
de 150% para 100%, mantendo a qualificação; v) reduzir o percentual da
multa agravada de 112,50% para 50%, imposta nos termos do § 2o, do
artigo 44, da Lei no 9.430/1996, tendo em vista a redução da base sobre a
qual é aplicada (“§ 1o, inciso VI, do mesmo dispositivo legal”), mantido o
agravamento.
Os Embargos foram formalizados pela responsável pela Supervisora da Equipe
Nacional do Contencioso Administrativo da DRF/Campinas conforme petição de 28/05/2025 (fls.
58124/58126), tidos como tempestivos e sido admitidos para apreciação pelo Colegiado, suscitando
os seguintes aspectos, conforme bem sintetizado pelo Despacho de Admissibilidade prévio (fls.
58132/58136):
Fl. 58143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.507 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
7
“Nos embargos de declaração apresentados, a Unidade Executora da Receita Federal
alega que o Acórdão no 1402-007.210, proferido pela Quarta Câmara da Primeira Seção do
CARF, conteria contradição, especificamente no ponto em que o colegiado, em seu
dispositivo, ao mesmo tempo em que declarou o não conhecimento do recurso de ofício,
determinou, de forma expressa, a redução da multa de ofício qualificada de 150% para
100%, em face da aplicação da retroatividade benigna.
A embargante lembra que a decisão de piso, consubstanciada no Acórdão no 06-15.538, da
1a Turma da DRJ de Curitiba, julgou improcedente a qualificação da multa de ofício, ao
considerar que a simples falta de escrituração, tomada isoladamente, não consubstancia o
evidente intuito de fraude previsto no art. 44, II, da Lei no 9.430/1996 (redação então
vigente).
Nesse contexto, sustenta que esse comando seria inconciliável com a manutenção da
decisão recorrida da DRJ, pois não poderia o acórdão recorrido reduzir a multa qualificada
de 150% para 100%, mantendo a qualificação, uma vez que esta já havia sido cancelada
pela decisão de piso.
Feito o breve relato, passa-se à análise.
Preliminarmente, é despicienda a análise da tempestividade, tratando-se de embargos
opostos com fundamento em inexatidão material (Art. 117 do RICARF/2023), necessários
à execução do julgado pela unidade preparadora, pois não há prazo determinado para esse
tipo de embargos.
Posto isso, registre-se que não se trata de contradição interna entre fundamentos e
dispositivo (art. 116 do RICARF) no sentido estrito. O que se verifica é, sobretudo, um
lapso manifesto no próprio dispositivo, ao compatibilizar comandos inconciliáveis:
- no item (ii), afirma-se “não conhecer do recurso de ofício” (mantendo-se, assim,
inalterada a decisão da DRJ, que desqualificara a multa qualificada em todo o período); e
- no item (iv), afirma-se “reduzir, ex officio, a multa de ofício qualificada de 150% para
100%, mantendo a qualificação.”
A convivência desses dois comandos, tal como redigidos, não é logicamente possível. Se o
colegiado não conheceu do recurso de ofício, mantendo assim a decisão da DRJ inalterada
(que cancelou a qualificação para todo o período autuado (2003-2004)), não subsiste base
para “manter a qualificação” e “reduzir” de 150% para 100%. Nesse cenário, a invocação
da retroatividade benigna para “reduzir” a qualificada fica prejudicada, pois a qualificação
já havia sido cancelada integralmente pela DRJ.
Logo, o vício identificado é de inexatidão material (lapso redacional) no dispositivo,
passível de correção pela via do art. 117, caput, do RICARF, que dispõe:
“Constatada inexatidão material no acórdão, poderá o colegiado, de ofício ou mediante
requerimento, determinar a lavratura de novo acórdão, com as devidas retificações.”
CONCLUSÃO
Fl. 58144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.507 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
8
Diante do exposto, e com fundamento no art. 117 do RICARF/2023, ADMITO os
embargos de declaração, para sanar o lapso manifesto, determinando a lavratura de novo
acórdão com retificação da parte dispositiva e da ementa, de modo a compatibilizar o texto
com a decisão efetivamente adotada.
Não houve manifestação da PGFN acerca dos ED opostos.
Considerando que este Conselheiro foi o Relator, o processo foi a mim
distribuído.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 58145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.507 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
9

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
Já foi atestada a tempestividade dos presentes Embargos de Declaração quando
da análise prévia acerca de sua admissibilidade.
Basicamente, como visto no relatório, aponta-se contradição interna na decisão
prolatada, no caso, quando se afirma “não conhecer do recurso de ofício” (mantendo-se, assim,
inalterada a decisão da DRJ, que desqualificara a multa qualificada em todo o período); e, na
sequência, “reduzir, ex officio, a multa de ofício qualificada de 150% para 100%, mantendo a
qualificação.”
Sem necessidade de maiores digressões, o equívoco é flagrante, posto que os
dispositivos são conflitantes.
Efetivamente a DRJ já havia afastado a qualificação da multa de ofício, reduzindo
seu percentual para 75%, de modo que não teria sentido algum o acórdão embargado “reduzir, ex
officio, a multa de ofício qualificada de 150% para 100%, mantendo a qualificação.”
Por esse motivo, deve ser retificada a decisão EXCUSIVAMENTE nesta parte para que
fique constando tal dispositivo na forma seguinte:
Redação original a ser corrigida
Acordam
os
membros
do
colegiado,
por
unanimidade de votos, i) afastar as preliminares
suscitadas; ii) não conhecer do recurso de ofício
em face da previsão da Súmula CARF no 103,
tendo em vista que a exoneração havida foi
inferior a limite de alçada fixado pela Portaria
MF no 2, de 17 de janeiro de 2023 (R$
15.000.000,00); iii) negar provimento ao recurso
voluntário, mantendo a decisão recorrida; iv)
reduzir,
ex
officio,
e
em
obediência
à
retroatividade benigna prevista no artigo 106, II,
“c”, do CTN, o percentual e o correspondente
valor da multa de ofício qualificada de 150%
para 100%, mantendo a qualificação; v) reduzir o
percentual da multa agravada de 112,50% para
50%, imposta nos termos do § 2o, do artigo 44, da
Lei no 9.430/1996, tendo em vista a redução da
base sobre a qual é aplicada (“§ 1o, inciso VI, do
mesmo
dispositivo
legal”),
mantido
o
Nova redação já corrigida
Acordam
os
membros
do
colegiado,
por
unanimidade de votos, i) afastar as preliminares
suscitadas; ii) não conhecer do recurso de
ofício em face da previsão da Súmula CARF
no 103, tendo em vista que a exoneração
havida foi inferior a limite de alçada fixado
pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de
2023
(R$
15.000.000,00);
iii)
negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo
a decisão recorrida, inclusive na parte em
que afastou a qualificação da multa de ofício
e reduziu seu percentual para 75%iv) reduzir o
percentual da multa agravada de 112,50% para
50%, imposta nos termos do § 2o, do artigo 44, da
Lei no 9.430/1996, tendo em vista a redução da
base sobre a qual é aplicada (“§ 1o, inciso VI, do
mesmo
dispositivo
legal”),
mantido
o
agravamento.
Fl. 58146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.507 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.003832/2007-20
10
agravamento.
CONCLUSÃO
Assim, por tudo o que consta nos autos, voto por conhecer dos Embargos de
Declaração opostos em face do Acórdão no 1402-007.210, de 12/12/2024, da 1a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária e a eles dar provimento para, sem efeitos
infringentes, retificar, i) a conclusão do voto, ii) o dispositivo do acórdão, e, iii) parte de sua
ementa.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 58147
DF CARF MF
Original